Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: COLEGIO CERTO LTDA - EPP, WESLEY FERREIRA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora